Tribunal: CARF
Processo: 10715.728631/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.728631/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.094 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FLAVIO DE ALMEIDA CAPIBERIBE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/10/2012
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido cujo objeto não tem pertinência com a
matéria em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório
que não reconheceu o direito creditório que o contribuinte alega possuir.
Alegou inicialmente o contribuinte, em seu pedido de restituição (fls. 2 a 5), em
síntese, que:
1. “ (...) viajou para os Estados Unidos da América do Norte em companhia de sua
esposa, MARIA FERNANDA LOBO LIBÓRIO CAPIBERIBE, CPF 736244467-20,
tendo ambos retornado ao Brasil no dia 14 de outubro do corrente ano, no mesmo voo
TAM 8079, o qual aterrissou por volta de 6:00 h (em anexo cópia dos bilhetes
eletrônicos de passagens)”;
2. Que “ao chegarem ao Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim - Galeão, no
Rio de Janeiro, e desembarcarem no Terminal 2, assim como todos os demais
passageiros do referido voo, tiveram suas malas escaneadas pelo equipamento de raio X
e o casal, por volta de 7:30h, foi encaminhado a um agente da Receita Federal do Brasil
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.728631/2012-36
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

- RFB, o qual, na bancada n° 4, procedeu à inspeção da bagagem, verificando todas as
malas, que foram abertas pelo casal viajante para fins de fiscalização. O citado agente
da RFB, após suas verificações, anotou em um pedaço de papel e de forma
absolutamente simplória, sem qualquer tipo de consulta a qualquer fonte informativa, o
que considerava como produtos tributáveis e seus respectivos valores, da forma como
consta no documento "BAGAGEM ACOMPANHADA" (cópia em anexo), sem
qualquer tipo de numeração, emitido por outra agente da Equipe de Bagagem da
Alfândega da RFB, a quem o impugnante foi conduzido posteriormente para concluir a
ação fiscal e receber a guia para pagamento (cópia em anexo) de imposto de importação
e multa apontados pelos agentes”;
3. Que “a discriminação dos produtos no documento "Bagagem Acompanhada", emitido
pela RFB, apesar de constar em um dos campos do próprio documento o título
"Discriminação (marca, modelo, medidas, números de série, etc)", consignou apenas o
seguinte: "eletrônicos", com respectivo valor de US$430,00 e "perfumes", valor de
US$200,00. Outro item incluído no levantamento e no documento, um violão trazido
pelo impugnante, foi o único a respeitar a devida caracterização que o lançamento
exige. Os demais itens não tiveram suas características apontadas: quantidade, marca,
modelo, volume. Ou seja, além de não discriminar os produtos e suas quantidades, os
agentes não demonstraram de que forma obtiveram os dados nos quais se apoiaram para
cobrar os valores exigidos, caracterizando, portanto, flagrante cerceamento de defesa do
viajante autuado, e tornando absolutamente impossível qualquer contestação no
momento da ação fiscal. Mais grave: apesar de terem sido os agentes da RFB alertados
pelo Impugnante de que a vistoria havia sido desenvolvida na bagagem do casal e,
portanto, devendo ser consideradas as cotas de US$500,00 de ambos, todos os produtos
apontados como sendo tributados pelos agentes foram considerados exclusivamente na
cota do Impugnante, deixando de ser considerada a cota de sua esposa”;
4. Que “em sua bagagem o Impugnante tinha apenas como produto tributável o violão,
que trouxera para presentear seu filho, músico profissional, detentor de carteira da
Ordem dos Músicos, interpretando as normas da RFB contidas na Internet como se
fosse possível trazer o instrumento de trabalho de seu filho e por isso não declarou o
instrumento. Os demais produtos eram trazidos por sua esposa que, portanto, teria
direito a abater sua cota de US$500,00 do valor considerado tributável pelos agentes, o
que não ocorreu. Ou seja, do valor de US$630,00 (referentes a eletrônicos e perfumes)
apontado no levantamento dos agentes da RFB - mesmo que fosse considerado
confiável, o que não se pode admitir, pois, como já foi dito, nenhuma pesquisa ou
consulta de preços foi realizada pelos agentes, como deve obrigatoriamente ocorrer em
uma situação de arbitramento como foi a presente, sujeita, portanto, que deveria estar ao
devido processo administrativo legal - teria de ser abatida a cota de US$500,00 a que
tinha direito a esposa do Impugnante, obtendo-se, consequentemente, o valor de
US$130,00 a ser tributado”;
5. Que “dessa forma, na pior das hipóteses, poderia ser formalizada a ação fiscal:
cobrança de imposto sobre US$200,00 excedendo a cota do Impugnante e sobre
US$130,00 excedendo à de sua esposa”;
6. Que “como já foi dito, o lançamento efetuado pelos agentes da RFB contém vício
insanável, visto que não discriminou correta e devidamente os produtos que deveriam
ser tributados, nem tampouco a forma e metodologia de arbitramento dos valores,
causando flagrante cerceamento de defesa ao Impugnante”;
7. Que “o pagamento efetuado não representou confissão de dívida pelo Impugnante,
mas apenas uma forma de poder se liberar e, posteriormente, o que faz agora, impugnar
o lançamento”;
8. Que “é levantada a preliminar de nulidade do lançamento, com base no cerceamento
de defesa, decorrente da falta de discriminação dos produtos (quantidade de itens,
marca, modelo, volume) e da metodologia de arbitramento dos valores (pesquisa de
preços), o que impede qualquer tipo de contestação por parte do Impugnante”; que não
foi respeitado o parágrafo único do art. 42 da Instrução Normativa RFB n° 1059/2010;
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

9. Que, quanto ao mérito, “deve ser considerado primeiramente que os perfumes foram
adquiridos para uso pessoal do casal, tendo sido até utilizados durante a viagem e, por
fim, considerada a cota de US$500 a que tinha direito a esposa do Impugnante, cuja
bagagem foi inspecionada em conjunto, mas que não foi abatida do valor tributável dos
bens”;
10. Que “à vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer o Impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e sendo-lhe devolvido o
valor pago”.
Foi solicitada a manifestação da autoridade aduaneira responsável pelo
procedimento de fiscalização da bagagem em questão, a qual teceu as seguintes
explicações (fl. 16), em síntese:
1. Que “não houve arbitramento aleatório, como alega o impugnante, pois este é o
procedimento administrativo legal e regular utilizado, sempre que o passageiro não
apresentar a devida nota fiscal da mercadoria importada”;
2. Que “descabe razão ao impugnante quando afirma que a cota de sua esposa não foi
considerada. Ciente o contribuinte de que não conseguiria o desembaraço aduaneiro sem
o cumprimento da obrigação que lhe era dirigida, não precisaria ele ter efetuado a
arrecadação do montante exigido, como optou por fazer , caso a cota de sua esposa não
tivesse sido computada. Mister se faz ressaltar que, em muitos casos, um dos cônjuges
não se apresenta espontaneamente à autoridade autuante, o que não significa que esteja
dentro do limite da cota estabelecida. Cabe a ele comprovar tais fatos, eis que a lei a ele
impõe ônus de tais provas”;.
3. Que “os objetos trazidos do exterior pelo impugnante foram relacionados de forma
mais genérica, o que constitui uma alternativa condizente com o regime de tributação
especial, a fim de diminuir sua permanência no recinto da alfândega, tendo em vista o
cansaço de longa viagem, ratificado pelo mesmo em sua petição”;
4. Que “assim, uma vez que dispensava o contraditório e aceitava os valores atribuídos
aos vários objetos que trazia, não pode agora pretender questioná-los”.
O DESPACHO DECISÓRIO SAORT No 004/2015 (fls. 39 a 55) indeferiu o
pedido de restituição, com os argumentos abaixo resumidos:
1. Que “cada viajante deve declarar e trazer em sua bagagem somente os seus bens”,
sendo tal assertiva corolário da vedação do viajante “declarar como própria bagagem de
terceiros ou introduzir no País, como bagagem, bens que não lhe pertençam”, conforme
disposto no artigo 4o da IN RFB no 1.059/2010; que nessa linha, a fiscalização aduaneira
considera que cada viajante deve submeter a sua bagagem (os seus bens) à fiscalização,
não o de terceiros;
2. Que “nesse sentido, observe-se que a isenção dos tributos é individual e
intransferível, de acordo com o supramencionado §1o, do artigo 32 da IN RFB no
1.059/2010, para bagagem acompanhada de viajante procedente do exterior, concedida
a livros, folhetos, periódicos e bens de uso ou consumo pessoal, conforme estabelece o
artigo 33 da IN RFB no 1.059/2010, acima colacionado, estando claro portanto, que as
cotas de isenção não se somam. Frise-se que os bens de viajante são os bens portados
por ele mesmo e não por terceiro, mesmo que viaje acompanhado”;
3. Que “assim, aos bens que se enquadravam no conceito de bagagem, não lhe foi
imputado penalidade de perdimento de mercadorias. Porém, considerando que o valor
total dos bens, ultrapassou o limite de isenção, o qual não é computado individualmente,
mas sim em face do valor global dos itens, foi exigido o pagamento do imposto de
importação, sob o regime de tributação especial, calculado à alíquota de 50% (cinquenta
por cento), na forma do artigo 41 da IN RFB no 1.059/2010 acima reproduzido. Cabe
ressaltar, que o valor dos bens é determinado considerando-se o valor de aquisição à
vista de fatura comercial, porém, na sua falta, a autoridade aduaneira o estabelece,
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

podendo utilizar catálogos, listas de preços, ou outros indicadores de valor, de acordo
com o artigo 42 da citada Instrução Normativa”;
4. Que “de acordo com os procedimentos de controle aduaneiro, todo o viajante
procedente do exterior deve se dirigir ao canal de “bens a declarar” quando trouxer
consigo bens cujo valor global ultrapasse o limite de isenção, ou optar pelo canal “nada
a declarar”. Assim, na Notificação de Lançamento de Bagagem Acompanhada no 16847
houve a cobrança do imposto de importação e multa decorrente da falta de declaração
de bens pelo requerente, configurando declaração falsa, cometendo violação à obrigação
acessória em não declarar à Receita Federal do Brasil os bens cujo valor global
ultrapassaram o limite de isenção para a via aérea, punido com a cobrança da multa
correspondente a cinquenta por cento do valor excedente ao limite de isenção para a via
de transporte utilizada, sem prejuízo do pagamento do imposto devido, nos termos do
inciso II do artigo 713 do Regulamento Aduaneiro, a saber, combinado com o §3o do
artigo 6o, da IN RFB no 1.059/2010”;
5. Que “os valores dos bens e a cobrança efetuada a título de imposto de importação e
multa de ofício por falsa declaração, com fundamento nas normas acima citadas, foram
apurados no momento da fiscalização do passageiro. Cabe destacar que ao ser
constatado pela fiscalização aduaneira a existência de bens tributáveis em bagagem, a
Notificação de Lançamento para cobrança do tributo correspondente é emitida em caso
de anuência do passageiro, para recolhimento no ato de fiscalização”; (os grifos
constam do original – v. fl. 13);
6. Que “em outros termos, o Imposto de Importação se enquadra na modalidade de
lançamento por homologação, na qual o próprio contribuinte faz o acertamento, a
liquidação e o pagamento do tributo, com a diferença, porém, que a base de cálculo do
Imposto de Importação incidente sobre bagagem é apurada pelo agente fiscal durante o
procedimento de conferência aduaneira, na forma do artigo 13 da IN RFB no
1.059/2010, acima reproduzido, sendo elaborada a guia de recolhimento (DARF) para
entrega imediata ao sujeito passivo para pagamento, caso concorde com a exação, e
posterior retirada dos bens, conforme consta do artigo 43 da IN RFB no 1.059/2010.
Entretanto, caso haja discordância do viajante quanto ao valor dos bens arbitrado pela
fiscalização aduaneira quando não forem apresentadas ou forem inexatas as
correspondentes faturas de compra, faculta-se ao interessado deixar os bens retidos, sob
guarda e responsabilidade da RFB, e impugnar, ou seja, produzir todas as provas ou
argumentos que lhe aprouver por meio da protocolização de processo administrativo
próprio, em exercício do direito constitucional de petição, para dirimir as dúvidas acerca
da correta tributação, nos termos do artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, no prazo de
30 (trinta) dias, contados da Notificação”; (os grifos pertencem ao original – v. fl. 52 do
e-processo);
7. Que “a Notificação de Lançamento, foi assinada pelo requerente, sendo cientificado
que, se não concordasse com a tributação, poderia deixar seus bens retidos e
administrativamente impugnar, questionando a tributação imposta em momento
oportuno, ou ainda desembaraçar os bens mediante depósito, porém assim não o fez. Em
síntese, concordou com a exigência fiscal e efetuou o recolhimento do imposto de
importação e multa espontaneamente”;
8. Que “com base em todo o exposto, nos documentos e informações contidos nos autos
do processo, vale dizer que a tributação foi corretamente aplicada ao viajante através da
Notificação de Lançamento de Bagagem Acompanhada no 16847, que acompanhou a
conferência aduaneira, concordou com a apuração e recolheu o Imposto de Importação e
a multa espontaneamente, extinguindo assim o crédito tributário. E mais, para fins de
restituição, o protesto do importador quanto a erro sobre quantidade ou qualidade de
mercadoria deve ser apresentado antes da saída do recinto alfandegado, de acordo com o
que dispõe o parágrafo único, do artigo 112 do Regulamento Aduaneiro regido pelo
Decreto no 6.759/2009”;
Foi apresentada Manifestação de Inconformidade de fls. 64 a 70, na qual o
interessado aduziu os seguintes argumentos, em síntese:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

1. Que o “despacho decisório SAORT no 004/2015” é “eivado de inconsistências” e “se
utiliza de argumentos equivocados, que partem de premissa incorreta de que o
requerente “concordou com a exigência fiscal e efetuou o recolhimento do imposto de
importação e multa espontaneamente” (como citado às fls. 52), e ainda deixou de
apreciar e rebater vários questionamentos apresentados”;
2. Que não foi apreciada a “preliminar de nulidade”, a qual “é levantada com base no
cerceamento de defesa, devido à falta de discriminação dos produtos relacionados na
“Notificação de Lançamento de Bagagem Acompanhada”, emitida pela agente da
Equipe de Bagagem da Alfândega da RFB, onde, apesar de conter o próprio documento
um campo com o título “Discriminação (marca, modelo, medidas, números de série,
etc)”, foi consignado apenas “eletrônicos”, com respectivo valor de US$430,00 e
“perfumes”, com valor de US$200,00”, sem apontar quantidades, marcas, modelos e
volumes, como deveria ter sido feito, deixando de respeitar a devida caracterização dos
produtos que o lançamento exige, e permitiria o contraditório”;
3. Que “ainda a fundamentar a preliminar de nulidade, também não demonstraram os
agentes da RFB de que forma obtiveram os dados nos quais se apoiaram para cobrar os
valores exigidos, caracterizando, mais uma vez, flagrante cerceamento ao direito de
ampla defesa do viajante autuado. De fato, não houve qualquer pesquisa de preços a
catálogos ou a listas de produtos, tendo sido atribuídos os valores de forma genérica e
aleatória, sem qualquer comprovação da metodologia adotada. Entende o requerente que
só os fatos até aqui narrados já seriam suficientes para configurar a impropriedade do
lançamento e fundamentar decisão deferindo a restituição, mas ainda há outras
inconsistências e equívocos na decisão”;
4. Que, com relação à “fls. 50 do Despacho Decisório, a AFRFB, cita que “a isenção
dos tributos é individual e intransferível ... estando claro portanto, que as cotas de
isenção não se somam", “o requerente não pretendeu argumentar que os bens
pertenciam ao casal, mas que os produtos relacionados deveriam ter sido considerados
separadamente, considerando a cota de isenção a que cada um tem direito, em confronto
com os produtos pertencentes a cada um deles, o que não ocorreu, tendo o agente fiscal
feito a verificação na bagagem do Requerente e também na de sua esposa, separando os
itens que considerou tributáveis e, em vez de considerá-los separadamente e para cada
membro do casal, juntou todos os itens em uma só notificação e considerando apenas
uma cota de isenção de U$ 500, contrariando, portanto, o § 1o do art. 32 da IN RFB no
1.059/2010”;
5. Que, sobre o tema, “o que houve foi um erro dos agentes fiscais que pegaram os
produtos pertencentes ao Requerente e outros pertencentes à sua esposa e, em vez de
emitir duas notificações (uma para cada pessoa, com os produtos pertencentes a cada
uma delas, considerando a cota individual de isenção de cada uma delas), emitiram
apenas uma notificação com todos os produtos e considerando apenas uma cota de
isenção”;
6. Que “outro ponto a ser rechaçado na fundamentação do despacho decisório é a
errônea conclusão do Fisco de que, no momento da conferência da bagagem, teria o
Requerente aceitado e concordado com o lançamento imposto pelos agentes fiscais.
Não, de forma alguma. Como veremos mais adiante, e como já foi relatado na petição
inicial e, ao que tudo indica, completamente desconsiderado na análise da AFRFB, o
viajante, após longa e cansativa viagem, apenas preferiu efetuar o pagamento naquela
ocasião para, posteriormente, apresentar sua contestação, o que ocorreu”;
7. Que “o procedimento adotado pelo viajante requerente está em perfeita sintonia com
os dispositivos legais citados no próprio despacho decisório, especialmente o parágrafo
único do art. 43 da IN RFB no 1.059/2010 e o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, qual
seja: o viajante efetuou o pagamento, a título de depósito e, posteriormente, dentro do
prazo legal estipulado, apresentou seu pedido, inicialmente protocolado como
impugnação e recebido pela RFB como restituição de indébito. Tudo exatamente como
previsto nos dispositivos legais apontados pela própria AFRFB em seu despacho. É
importante também frisar que em nenhum momento o viajante foi orientado pelos
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

agentes fiscais sobre procedimentos de impugnação ou opção de deixar os bens retidos
sob a guarda da RFB para posterior impugnação”;
8. Que “não podemos deixar de comentar o erro crasso de interpretação da AFRFB ao
concluir que o art. 156 do CTN, ao estabelecer em seu inc. I que o pagamento extingue
o crédito tributário, poderia significar que o pagamento efetuado pelo Requerente
excluiria seu direito de impugnar ou solicitar restituição de pagamento decorrente de
cobrança indevida”;
9. Que, em síntese, deixaram de ser apreciados os seguintes argumentos do requerente:
9.1. “ - a falta de quantificação e discriminação dos produtos na “Notificação de
Lançamento de Bagagem Acompanhada”, emitida pela RFB, apesar de constar em um
dos campos do próprio documento o título “Discriminação (marca, modelo, medidas,
números de série, etc)”, consignou apenas o seguinte: “eletrônicos”, com respectivo
valor de US$430,00 e “perfumes”, valor de US$200,00”; 9.2. “- a informação do
Requerente que se tratavam de produtos para uso pessoal de sua esposa, alguns,
inclusive, sem embalagem e já usados”; 9.3. “- a determinação arbitrária e aleatória dos
valores atribuídos aos bens, em descumprimento à IN RFB no 1059/2010, especialmente
o art. 42 e seu parágrafo único”; 9.4 “- a não consideração da cota de isenção da esposa
do Requerente, apesar de ter sido sua bagagem vistoriada juntamente com a de seu
marido, e embora se refiram os produtos tributados – à exceção do violão, trazido pelo
Requerente, e a ele imputada a exação específica – à bagagem dela e não à do
Requerente”;
10. Por derradeiro, requer, alternativamente: a) “(...) a restituição integral da
importância paga de R$ 1.265,98 devidamente atualizada monetariamente conforme
previsto na legislação vigente, com fulcro na preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa”; b) “opcionalmente, (...) a exação em relação apenas ao produto que trazia em
sua bagagem, qual seja, o violão cujo valor era de US$ 700, sendo-lhe, por conseguinte,
exigido o pagamento sobre o excesso de bagagem referente a US$ 200 (...)”; ou c)
“(...) que seja então considerada a cota de isenção de US$500 a que tinha direito a
esposa do Requerente, cuja bagagem foi inspecionada juntamente com a de seu marido,
mas que não foi abatida do valor tributável dos bens (...) consequentemente a
importância a ser restituída seria R$ 762,63 e a ser devidamente atualizada
monetariamente”.
É o breve relato do que, na essência, afigura-se, na ótica deste Relator, de
relevo.
Passa-se à apreciação e decisão.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão no 16-
89.737 não foi ementado.
Extraio os principais trechos da decisão:
“Das alegações de nulidade da notificação por ausência de detalhamento
dos bens; e também por não demonstração dos dados nos quais se apoiaram para
cobrar os valores exigidos.
(. . .)
Diante disso, é que a legislação permite que a Receita Federal realize tanto a
fiscalização por amostragem quanto a situação descrita na legislação aqui sob foco
(aqui me refiro ao parágrafo único do art. 43, bem como do § 6o do art. 6o, ambos da
IN RFB n.o 1059, de 2010). A norma permite que a fiscalização realize uma
verificação sumária, quantifique e qualifique os bens de maneira genérica e célere,
valore os bens na ausência de exibição, pelo viajante, da nota fiscal de aquisição, o
que geralmente é feito com base na experiência acumulada pelos integrantes da
fiscalização aduaneira (os quais, diariamente, se deparam com celulares, como os
conhecidos “iPhones”, ou computadores, como os também conhecidos “Mac Book
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

Air”, com perfumes, com relógios e canetas de marcas famosas etc.), e faça a
notificação, na presença do viajante, do valor que aquela entende devido.
Então, realizado tal procedimento – muito mais célere do que se a
fiscalização fosse descrever minudentemente os bens (com marca, cor, modelo,
número de série, número da nota fiscal a que se refere, dimensões etc.), a
notificação é apresentada ao viajante, que aliás, frise-se, acompanha visualmente
todo o procedimento.
(. . .)
Das alegações de que a cota de US$ 500.00 a quem tem direito a esposa do
interessado não foi considerada, e de que bens usados foram considerados novos.
(. . .)
O interessado afirma que não foi objeto de análise a alegação de que “(...) se
tratavam de produtos para uso pessoal de sua esposa, alguns, inclusive, sem
embalagem e já usados”. Como afirmado, tal alegação – assim como as que serão
analisadas adiante – perdeu seu objeto, pois o pagamento do imposto ensejou a
aludida presunção de concordância.
Não obstante, cumpre esclarecer que os membros e servidores da fiscalização
aduaneira, em regra, e pela experiência de seu trabalho diário, conseguem com
facilidade distinguir os bens que foram adquiridos no exterior e eventualmente
utilizados apenas durante a viagem (e que assim devem ser considerados novos),
daqueles que já pertenciam ao viajante. E consideram, para o efeito da aplicação da
cota de US$ 500.00, os primeiros e não os últimos.
Além disso, quanto à alegação de que a cota a que teria direito a esposa do
interessado não foi considerada, não se apresenta nem plausível nem provada. Não
plausível, pois se a esposa do interessado possuía bagagem e não foi notificada (não
teve imposto a pagar), é porque foi considerada a sua cota e sua bagagem (que,
recorde-se, é individual e intransferível, conforme já explicado). Caso contrário,
haveria também uma notificação em nome dela. Não provada, pois mesmo que as
alegadas câmeras de segurança do aeroporto pudessem demonstrar que a bagagem
dela foi verificada, tal se prestaria a ratificar que a cota dela foi considerada. Caso
demonstrassem que ela foi liberada sem verificação, a conclusão seria a mesma (que a
cota foi tacitamente considerada pela fiscalização: caso de amostragem).
Note-se, a propósito, que tal alegação é típica daquelas que somente poderiam
ser verificadas provadas se as bagagens de ambos os viajantes (do interessado e de sua
esposa) houvessem sido totalmente retidas pela Alfândega. Neste caso, poder-se-ia,
posteriormente, claro, relacionar minuciosamente todos os bens presentes em ambas as
bagagens, valorá-los com base em documentos de prova e então efetuar a dedução das
cotas.
Mas isso não foi permitido pelo viajante, não foi sua opção, conforme se viu.
Das alegações de determinação arbitrária e aleatória dos valores atribuídos
aos bens.
(. . .)
Merece complementar explicação, neste Voto, a alegação do interessado de que
houve “determinação arbitrária e aleatória dos valores atribuídos aos bens, em
descumprimento à IN RFB no 1059/2010, especialmente o art. 42 e seu parágrafo
único”. Na verdade, o que se observa é exatamente o contrário: o cumprimento do art.
42 citado.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

Explica-se.
Referido dispositivo normativo estabelece que o valor dos bens de viajante
será considerado à vista da fatura comercial ou documento de efeito equivalente.
Isso significa que o viajante deve, por evidente, portar tais documentos e apresentá-los
à fiscalização. Descumprindo também essa obrigação acessória (de portar tais
documentos e apresentá-los à fiscalização) ou apresentando documentos considerados
inexatos (fraudulentos, apenas para exemplificar, que não é o caso dos autos), daí
então que “a autoridade aduaneira estabelecerá o valor dos bens, utilizando-se de
catálogos, listas de preços ou outros indicadores de valor (redação vigente até 14
de agosto de 2013, portanto a que vigia à época dos fatos)”.
Não se cuida o dispositivo, como pretende o interessado, de estabelecer um
dever à autoridade aduaneira, mas uma prerrogativa. Ou seja, o dispositivo não obriga
autoridade aduaneira a utilizar um catálogo de preços, por exemplo, mas apenas
menciona tal instrumento de forma exemplificativa. Tanto assim o é que cita, ao final
“outros indicadores de valor”. Obviamente que um desses “outros indicadores de
valor” pode ser, e geralmente é, a própria experiência acumulada em fiscalização de
bagagens.
(. . .)
Da alegação do interessado de haver realizado depósito, não pagamento.
(. . .)
Viu-se linhas acima que se o viajante não concordar com a valoração ou com o
procedimento adotado pela fiscalização aduaneira, em qualquer detalhe, nem desejar
que os bens sejam retidos, pode realizar um depósito no valor do montante exigido e
ter os bens desembaraçados.
No entanto, este procedimento, é evidentemente muito distinto do simples
pagamento. É que neste caso o viajante deve informar à fiscalização aduaneira que
fará o depósito e não o pagamento. Então, a fiscalização emitirá outro documento de
arrecadação (com o código de depósito, não com o código de pagamento do imposto)
e terá, obviamente, aí sim, que colher dados minuciosos das mercadorias antes de
desembaraçá-las (ou seja, antes de entregá-las e liberá-las ao viajante), inclusive
fotografando- as etc., justamente para impedir que depois se alegue que se tratavam de
outras mercadorias (já que a bagagem será desembaraçada mediante o depósito, não
será mais possível à Receita Federal verificá-la fisicamente).
O que ocorreu no caso deste autos foi, claramente o pagamento – que induz
presunção absoluta de concordância do viajante com o procedimento e com os valores
– não o depósito.
(. . .)”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, do qual reproduzo os principais
trechos:
“(. . .)
Argumentações quanto ao mérito
1- Às fls. 88, o relatório faz menção ao procedimento inicial da fiscalização
aduaneira, de cuja atuação venha a decorrer a formalização de notificação e a geração
de DARF para pagamento de imposto devido de bens que ultrapassarem o valor
estabelecido e às fls. 89 afirma:
(. . .)
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

Aqui, parece que os Srs. Julgadores pretenderam demonstrar que o Suplicante,
ao “aceitar” pagar o DARF emitido pelos agentes da RFB, estaria concordando com a
cobrança. Faz querer crer, ainda, que o viajante teria recebido orientação dos agentes
que poderia ter se negado a pagar o DARF e que poderia realizar depósito do
montante exigido pela fiscalização aduaneira.
(. . .)
De qualquer forma, apesar da falta de placas ou cartazes informativos aos
viajantes, o Suplicante afirma que não recebeu orientação dos agentes fiscais sobre
tal possibilidade. Se tal argumento serviu aos Srs. Julgadores como um dos
fundamentos para decretar o indeferimento da impugnação, requer-se, aqui, a inversão
do ônus da prova, para ficar provado que os agentes deram ciência ao Impugnante da
possibilidade de, em vez de efetuar o pagamento do DARF, realizar depósito do
montante exigido para possibilitar-lhe posteriormente ingressar no contencioso
administrativo.
Contudo, não houve tal orientação ao Suplicante; em nenhum momento a ele
foi dada tal opção. Nem é aceitável se exigir de cidadãos que tenham conhecimento de
tantos dispositivos legais, e ainda mais em momentos tão angustiantes de espera, após
uma viagem longa e exaustiva.
(. . .)
2- Em seguida, às fls. 90/91, o acórdão faz menção às cotas de isenção de
imposto e sua adoção de forma individualizada.
(. . .)
Como já relatado acima, as malas do casal foram abertas todas ao mesmo tempo
e pelo mesmo agente fiscal, e os bens relacionados como estando fora do limite de
U$500 foram todos considerados como pertencentes apenas ao Suplicante, ou seja,
itens que estavam nas malas de sua esposa foram considerados apenas na cota de
isenção do Suplicante. É óbvio e inequívoco o erro, ao deixar de considerar
separadamente os bens de cada um, de acordo com sua respectiva cota de isenção.
(. . .)
3- Já às fls. 100/101, o relatório do acórdão passa a apreciar as alegações do
Suplicante sobre a “determinação arbitrária e aleatória dos valores atribuídos aos
bens”, praticamente afirmando se tratar de letra morta IN RFB no 1059/2010,
especialmente o art. 42 e seu parágrafo único, dispositivos esses arguidos pelo
Suplicante para demonstrar que os agentes fiscais descumpriram as determinações lá
previstas.
O art. 42 da Instrução Normativa RFB no 1059/2010 estabelece que, para fins de
determinação do valor dos bens de viajante, considerar-se-á o valor de sua aquisição à
vista da fatura comercial ou documento de efeito equivalente. E seu parágrafo único
determina que, na falta do valor de aquisição dos bens a que se refere o caput, pela não
apresentação ou inexatidão da fatura comercial ou documento de efeito equivalente, a
autoridade aduaneira estabelecerá o valor dos bens, utilizando-se de catálogos, listas
de preços ou outros indicadores de valor. (grifei)
Não obstante a clareza da norma, os Srs. Julgadores da 12a Turma da DRJ/SPO,
desprezando o disposto no referido diploma legal, bem como a necessária vinculação
dos agentes às normas legais, fundamenta sua decisão no entendimento de que os
valores podem ser arbitrados única e exclusivamente, como ocorreu no caso em
comento, com base na “experiência acumulada em fiscalização de bagagens”:
(. . .)
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

Não houve discriminação completa dos produtos relacionados na “Notificação
de Lançamento de Bagagem Acompanhada”, emitida pela agente da Equipe de
Bagagem da Alfândega da RFB, onde, apesar de conter o próprio documento um
campo com o título “Discriminação (marca, modelo, medidas, números de série,
etc)”, foi consignado apenas “eletrônicos”, com respectivo valor de US$430,00 e
“perfumes”, com valor de US$200,00”, sem apontar quantidades, marcas, modelos e
volumes, como deveria ter sido feito, deixando de respeitar a devida caracterização
dos produtos que o lançamento exige, e permitiria o contraditório.
A discriminação dos produtos no documento “Bagagem Acompanhada”,
emitido pela RFB, apesar de constar em um dos campos do próprio documento o título
“Discriminação (marca, modelo, medidas, números de série, etc)”, consignou
apenas o seguinte: “eletrônicos”, com respectivo valor de US$430,00 e “perfumes”,
valor de US$200,00. Outro item incluído no levantamento e no documento, um violão
trazido pelo impugnante, foi o único a respeitar a devida caracterização que o
lançamento exige. Os demais itens não tiveram suas características apontadas:
quantidade, marca, modelo, volume.
Também não demonstraram os agentes da RFB de que forma obtiveram os
dados nos quais se apoiaram para cobrar os valores exigidos. De fato, não houve
qualquer pesquisa de preços a catálogos ou a listas de produtos, tendo sido atribuídos
os valores de forma genérica e aleatória, sem qualquer comprovação da metodologia
adotada.
(. . .)
III – A CONCLUSÃO
III.1- À vista de todo o exposto, tendo sido amplamente demonstrada a
insubsistência do lançamento e da cobrança do imposto e multa, requer o Suplicante,
com base no inc. III do art. 165 da Lei no 5.172/66 – CTN c/c inc. IV do art. 110 do
Decreto no 6.759/09 c/c inc. III do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1.300/12, a
restituição integral da importância paga de R$1.265,98 devidamente atualizada
monetariamente, conforme previsto na legislação vigente.
III.2- Opcionalmente à restituição integral do valor total pago, o Suplicante
resignar-se-ia com a exação em relação apenas ao produto que trazia em sua bagagem,
qual seja, o violão cujo valor era de US$700, sendo-lhe, por conseguinte, exigido o
pagamento sobre o excesso de bagagem referente a US$200 e dessa forma, adotando o
mesmo valor de conversão do dólar americano utilizado na data do desembaraço
alfandegário (câmbio do dia de R$2,0337), apurar-se-ia o valor tributável de R$406,74
e, por conseguinte, o imposto de importação de R$ 203,37 (406,74 x 50%) e a multa
de R$101,69 (203,37 x 50%), dando o total devido de R$305,06.
Com isso, a importância a ser restituída seria de R$960,92 (ou seja R$1.265,98
pagos pelo Requerente menos R$305,06), e a ser devidamente atualizada
monetariamente.
III.3- Caso não seja dado procedência a um dos itens acima, o que o Requerente
espera verdadeiramente que não venha a ocorrer, que seja então considerada a cota de
isenção de US$500 a que tinha direito a esposa do Suplicante, cuja bagagem foi
inspecionada juntamente com a de seu marido, mas cujos bens arrolados pelos agentes
fiscais não foram considerados específica e exclusivamente a ela responsabilizados.
Nessa hipótese, além da exação feita em relação ao violão apurada no item III.2,
restaria a cobrança em relação aos produtos da bagagem da esposa do Requerente, no
valor total de US$630, do qual, abatendo-se a cota de isenção de US$500, obter-se-ia
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

o valor a ser tributado de US$ 130 (ou R$264,38), apurando-se, então, imposto de
importação de R$132,19 e multa de R$66,10 cujo total é R$198,29.
Esse valor de R$198,29 somado ao devido na bagagem do Requerente de
R$305,06 (item III.2) perfaz o total de R$503,35 e consequentemente a importância a
ser restituída seria R$762,63 e a ser devidamente atualizada monetariamente.
Entretanto, como dito acima, a hipótese prevista neste item não poderá
prosperar, pois o lançamento efetuado pelos agentes da RFB contém vício insanável,
visto que não quantificou nem discriminou correta e devidamente os produtos que
deveriam ser tributados, nem tampouco foi demonstrada a forma e metodologia de
arbitramento dos valores, causando flagrante cerceamento de defesa ao Impugnante.
Termos em que pede deferimento.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O presente litígio versa sobre o Despacho Decisório SAORT no 004/2015, que
indeferiu Pedido de Restituição do Imposto de Importação (fls. 39 a 56), pago em decorrência da
lavratura da Notificação de Lançamento (NL) no 16.847 (fl. 09). A NL data de 14/10/12, quando
dela a recorrente tomou ciência e efetuou o pagamento que julga ser indevido e que pretende que
lhe seja restituído.
Conforme relatado, tanto no recurso voluntário quanto na impugnação, a
recorrente somente contesta o lançamento de ofício. Importante novamente transcrever o tópico
“A Conclusão”, onde há resumo dos argumentos e os pedidos:
“(. . .)
III – A CONCLUSÃO
III.1- À vista de todo o exposto, tendo sido amplamente demonstrada a
insubsistência do lançamento e da cobrança do imposto e multa, requer o Suplicante,
com base no inc. III do art. 165 da Lei no 5.172/66 – CTN c/c inc. IV do art. 110 do
Decreto no 6.759/09 c/c inc. III do art. 2o da Instrução Normativa RFB no 1.300/12, a
restituição integral da importância paga de R$1.265,98 devidamente atualizada
monetariamente, conforme previsto na legislação vigente.
III.2- Opcionalmente à restituição integral do valor total pago, o Suplicante
resignar-se-ia com a exação em relação apenas ao produto que trazia em sua bagagem,
qual seja, o violão cujo valor era de US$700, sendo-lhe, por conseguinte, exigido o
pagamento sobre o excesso de bagagem referente a US$200 e dessa forma, adotando o
mesmo valor de conversão do dólar americano utilizado na data do desembaraço
alfandegário (câmbio do dia de R$2,0337), apurar-se-ia o valor tributável de R$406,74
e, por conseguinte, o imposto de importação de R$ 203,37 (406,74 x 50%) e a multa
de R$101,69 (203,37 x 50%), dando o total devido de R$305,06.
Com isso, a importância a ser restituída seria de R$960,92 (ou seja R$1.265,98
pagos pelo Requerente menos R$305,06), e a ser devidamente atualizada
monetariamente.
III.3- Caso não seja dado procedência a um dos itens acima, o que o Requerente
espera verdadeiramente que não venha a ocorrer, que seja então considerada a cota de
isenção de US$500 a que tinha direito a esposa do Suplicante, cuja bagagem foi
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.094 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.728631/2012-36

inspecionada juntamente com a de seu marido, mas cujos bens arrolados pelos agentes
fiscais não foram considerados específica e exclusivamente a ela responsabilizados.
Nessa hipótese, além da exação feita em relação ao violão apurada no item III.2,
restaria a cobrança em relação aos produtos da bagagem da esposa do Requerente, no
valor total de US$630, do qual, abatendo-se a cota de isenção de US$500, obter-se-ia
o valor a ser tributado de US$ 130 (ou R$264,38), apurando-se, então, imposto de
importação de R$132,19 e multa de R$66,10 cujo total é R$198,29.
Esse valor de R$198,29 somado ao devido na bagagem do Requerente de
R$305,06 (item III.2) perfaz o total de R$503,35 e consequentemente a importância a
ser restituída seria R$762,63 e a ser devidamente atualizada monetariamente.
Entretanto, como dito acima, a hipótese prevista neste item não poderá
prosperar, pois o lançamento efetuado pelos agentes da RFB contém vício insanável,
visto que não quantificou nem discriminou correta e devidamente os produtos que
deveriam ser tributados, nem tampouco foi demonstrada a forma e metodologia de
arbitramento dos valores, causando flagrante cerceamento de defesa ao Impugnante.
Termos em que pede deferimento.”
Contudo, a NL não integra a lide em exame, a qual, repito, cuida do Despacho
Decisório SAORT no 004/2015, que indeferiu Pedido de Restituição do Imposto de Importação.
Com efeito, nos termos dos artigos 9o e 11 do Decreto no 70.235/72, a NL
constitui instrumento de formalização de lançamento de ofício, que poder ser impugnada, dentro
do prazo legal de trinta dias da data da ciência (artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235/72), quando
então instaura-se um litígio para discussão administrativa da exigência do respectivo tributo.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital